Tribunal: TJBA
Processo: 0538952-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538952-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BOMFIM DA SILVA e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO, CARLOS EDUARDO CARDOSO SAMPAIO, TAIS CRUZ DA SILVA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA APELADO: EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s):MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO, CARLOS EDUARDO CARDOSO SAMPAIO, TAIS CRUZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. ASSALTO A MÃO ARMADA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. VALOR DAS INDENIZAÇÕES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente ocorrido durante assalto no interior de transporte coletivo. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de indenizações no valor de R$ 30.000,00 por danos estéticos, R$ 25.000,00 por danos morais, e à restituição de despesas médicas, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pela empresa foram parcialmente acolhidos para autorizar a dedução da quantia recebida a título de seguro DPVAT da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível condenar a empresa, em sede de apelação, ao custeio de tratamento médico e psicológico; (ii) saber se a empresa ré pode ser responsabilizada civilmente pelo acidente ocorrido durante assalto em seu coletivo, ante a tese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima; (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais devem ser majorados ou reduzidos; (iv) saber se é cabível a dedução da quantia recebida a título de seguro DPVAT da indenização judicial arbitrada. III. Razões de decidir 3. É incabível a análise do pedido formulado apenas na apelação pela parte autora referente à condenação da parte ré ao custeio de tratamento médico e psicológico, por se tratar de inovação vedada pelo ordenamento jurídico (arts. 1.013, §1º, e 329, CPC). 4. O assalto ocorrido no interior de transporte coletivo caracteriza fato de terceiro, mas a conduta do motorista ao manter as portas abertas com o veículo em movimento, ensejando o acidente, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa com base nos arts. 734 do CC e 14 e 34 do CDC. 5. A empresa não comprovou que a conduta do motorista decorreu de coação irresistível ou que prestou socorro à vítima. A omissão quanto à produção de provas compromete a tese defensiva, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. A conduta da vítima, ao descer do ônibus em movimento, contribuiu para o evento danoso, caracterizando culpa concorrente (art. 945 do CC). 7. Apesar do reconhecimento da culpa concorrente, os valores fixados na sentença se mostram razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade das lesões, a condição de idosa da parte autora e a extensão dos danos. 8. A dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT é cabível, pois as indenizações arbitradas decorrem de invalidez permanente e despesas médicas, conforme prevê a Súmula 246 do STJ e jurisprudência correlata. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1 É incabível a formulação de pedido novo em sede de apelação, por configurar inovação recursal vedada pelo CPC. 2. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo por acidente ocorrido durante assalto em seu interior subsiste quando demonstrada falha na prestação do serviço, ainda que o evento criminoso constitua fato de terceiro. 3. A culpa concorrente da vítima, ao descer de veículo em movimento, não afasta, mas mitiga a responsabilidade da empresa transportadora. 4. A dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT é cabível quando as indenizações judiciais se referem a invalidez permanente e despesas médicas decorrentes do acidente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 329, 373, II, 1.013, §1º e 1.026, §2º; CC, arts. 730, 734 e 945; CDC, arts. 14 e 34. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 246; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1580443 RJ 2019/0269091-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº. 0538952-80.2017.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apeladas Maria Bonfim da Silva e Expresso Metropolitano Transportes Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator